Tribunal: TJDFT
Processo: 0708392-32.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC. CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. ENTE PÚBLICO. TEMA 1.002 DO STF. TEMA No 1.033 DO STF. DESPESAS. INTERNAÇÃO. TABELA SUS. APLICAÇÃO.
1. Reexame do acórdão em razão de possível divergência com o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.002 e no Tema no 1.033 de repercussão geral (CPC, art. 1.030, II).
2. Ao apreciar o Tema 1.002 da repercussão geral, o STF fixou a seguinte tese: “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.
3. "O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde." (Tema no 1.033, STF).
4. Juízo de retratação exercido. Acórdão parcialmente reformado. Remessa necessária parcialmente conhecida e não provida. Recurso do Hospital Anchieta não conhecido. Recurso dos autores conhecido e não provido. Recurso do Distrito Federal conhecido e parcialmente provido.